Tribunal: TJDFT
Processo: 0731815-54.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS RETROATIVAS SUPOSTAMENTE DEVIDAS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DIVERSO NA INICIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACIDENTÁRIAS. DESCABIDA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta em ação acidentária na qual a sentença combatida deixou de apreciar pedido referente a parcelas retroativas de auxílio-doença acidentário, sob o argumento de extemporaneidade, e julgou improcedente pedido de concessão de benefício “auxílio-acidente”.

2. Verificada a ausência de contraditório em relação à pretensão de recebimento das parcelas supostamente devidas a título de auxílio-doença desde o acidente até a concessão administrativa do benefício.

3. Descabida a aplicação do princípio da fungibilidade para a apreciação do pedido relacionada às parcelas retroativas de auxílio-doença acidentário.

4. Conforme disposto no artigo 86 da Lei 8.213/90, a concessão de auxílio-acidente depende da comprovação de redução da capacidade laborativa bem como do nexo de causalidade entre a referida redução e a atividade laboral desenvolvida.

5. Ausência de demonstração da incapacidade laboral para realizar o trabalho habitual para o qual foi contratado (art. 59 da Lei 8.213/1991). Observância da conclusão do laudo pericial realizado judicialmente.

6. Inocorrência de situação apta à concessão judicial do auxílio-acidente.

7. Apelo conhecido e não provido.